Tribunal: STF
Processo: AR 2848
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NULIDADE PROCESSUAL. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em Ação Rescisória que visa desconstituir decisão proferida pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, nos autos da RCL 46.017, transitada em julgado em 25/03/2021.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta nulidade, por manifesta violação à norma jurídica, de decisão proferida por esta CORTE.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito.



    4. Inexistência de manifesta violação à norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno a que se nega provimento.